Tribunal: TJMT
Processo: 1008130-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008130-52.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO DIMINUIÇÃO DAS PENALIDADES DE PAGAMENTO DE MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - DOSIMETRIA DAS SANÇÕES FIXADAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Para que a Ação Rescisória seja admitida com fundamento no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação seja direta, frontal e literal do dispositivo legal, ou seja, é indispensável que o juiz, mesmo ciente da existência da norma jurídica sobre a matéria, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico.

2. A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica.

3. Ademais, a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória.

4. Ação Rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por GETÚLIO GONÇALVES VIANA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação Cível no 80739/2013, o qual negado provimento e mantida a condenação do Autor, em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (Ação no 1627-62.2011.0037), que tramitou perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste.

Na referida ação civil, o Autor foi condenado a promover o ressarcimento integral dos danos causados ao erário público no importe de R$ 165.938,09 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e nove centavos), multa civil no valor equivalente a 50 (cinquenta) remunerações percebidas como Prefeito do Município de Primavera do Leste, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais pelo prazo de 5 (cinco) anos e suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos.

Na presente Ação Rescisória, sustenta o Autor violação à literal disposição de lei, posto que a multa aplicada é extremamente alta, desproporcional e tem o condão de levar o gestor à insolvência.

Contestação apresentada pelo Ministério Público no Id. 8138048.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 26703985.

Alegações finais remissivas pelo Autor no Id. 36196532 e pelo Ministério Público no Id. 39178476.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Autor fundamenta o seu pedido de Ação Rescisória em violação à literal disposição de lei.

Para que a Ação Rescisória seja admitida com fundamento no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação seja direta, frontal e literal do dispositivo legal, ou seja, é indispensável que o juiz, mesmo ciente da existência da norma jurídica sobre a matéria, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo acórdão do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL E ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça, na Sessão de 9 de março de 2016. 2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a viabilidade da ação rescisória, por ofensa à literal disposição de lei, pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica
" (AR 5.166/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/8/2020). 3. A seu turno, "segundo dispõe o art. 485, IX, § § 1o. e 2o., do CPC/1973, ocorre erro de fato 'quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido'; em qualquer situação, não pode ter havido pronunciamento no julgado rescindendo sobre o fato objeto de erro" (AR 5.168/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/6/2020). (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 160.186/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (NEGRITEI)

No mesm
o sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (TJ/MT - N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Trata-se,
portanto, de um verdadeiro erro crasso ou
error in judicando.

A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica.
Houve insurgência do Autor em relação às penalidades que lhe foram impostas, tendo o emérito Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa analisado a pretensão com o costumeiro zelo,
in verbis:

“As sanções aplicadas em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e devidamente fundamentadas, consoante se extrai da sentença proferida:

“[...] Assim, acolho a pretensão inicial eis que cabalmente demonstrado nos autos que o réu, gestor do executivo, agiu em total desrespeito à norma constitucional e aos princípios da Administração Pública, estando tipificada a sua conduta no caput do art. 11, da Lei no 8.429/92.

O princípio da moralidade está consagrado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, sendo um princípio básico e de observância universal no exercício da atividade estatal.

O mesmo é juridicamente amplo, autônomo e tornou-se uma exigência fundamental para a validade e comportamento do agente público na atividade do Estado.

O princípio da legalidade é a essência do estado democrático de direito e um dever do agente público, pois para atuar de forma lícita é necessário o respeito às leis.

Os atos praticados pelo réu possuem as seguintes sanções, de acordo a Lei no 8.429/92:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”

O Ministério Público Estadual requer a condenação do réu ao ressarcimento aos cofres públicos do valor de R$ 166.468,09, bem como sua condenação nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III da LIA.

Saliento que as penas acima elencadas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade dos fatos, estando este Juízo atento aos fins sociais que a Lei de Improbidade Administrativa propõe, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Levando em consideração que o erário municipal sofreu prejuízo de grande monta, bem como a gravidade das condutas e a intensidade do elemento subjetivo do réu que violou os princípios constitucionais e infraconstitucionais da Administração Pública e, por fim, atenta aos princípios da proporcionalidade, determino que o réu promova o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos municipal e referentes às refeições e hospedagens impropriamente pagas e utilização irregular de telefonia móvel, totalizando o montante de R$ 165.938,09, atualizados a partir da data do efetivo pagamento e corrigido monetariamente pelo índice INPC, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

De igual forma condeno o réu ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 50 (cinqüenta) remunerações percebidas como Prefeito do Município de Primavera do Leste;

Proíbo o réu de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Por fim, suspendo os direitos políticos do réu pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão. [...]” (fls. 2.320/2.321). “

A violação à norma legal deve tão evidente e flagrante que a decisão rescindenda deve ser teratológica.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO LEGAL AFASTADA NA ORIGEM. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. 1.
O Tribunal a quo alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade
" (AgInt na AR 5.822/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 14/5/2019). 2. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Precedentes (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1.364.581/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2019, DJe 4/6/2019). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1550262/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (NEGRITEI)

No caso
em apreço, não houve a violação a norma jurídica, pois a pena de pagamento de multa civil fixada em 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração do agente está dentro dos limites impostos pelo art. 12, III, da Lei no 8.429/92, haja vista que tal dispositivo estabelece como parâmetro de fixação de multa civil até o importe de 100 (cem) vezes o valor da remuneração do agente, não havendo qualquer excesso praticado pelo juiz sentenciante.

Tanto é verdade que o Recurso de Apelação interposto pelo Autor (RAC no 80739/2013) foi desprovido, à unanimidade, pela antiga 4a Câmara Cível deste Sodalício, conforme se infere nos Id’s 2760257 a 2760262.

Assim, se a decisão rescindenda foi proferida dentro dos limites legais e não sendo teratológica ou esdrúxula, a improcedência da Ação Rescisória é medida que se impõe.

Ademais, a dosimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. CONGRUÊNCIA OBJETIVO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC/73. ACÓRDÃO RESCISÓRIO REFORMADO. (...) IV - Havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016. V - Recursos especiais do Município de São Gonçalo do Sapucaí e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais conhecidos e providos. (STJ - REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018)

No mesmo sentid
o a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Administrativo e Processual Civil. Ação Civil Pública. Improbidade. Agente Político. Terceiro Envolvido. Litisconsórcio Necessário. Inexistência. Prova. Análise. Erro de Fato. Inexistência. Conforme entendimento consagrado pelo colendo STJ, não há litisconsórcio passivo necessário, em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, entre o agente político e o terceiro que se beneficiou do ato ímprobo, posto que a conduta daquele se pauta especificamente pelos seus deveres funcionais e independe da responsabilização da empresa que se beneficiou do ato de improbidade. O erro de fato a que alude a norma do art. 488, inciso IX, do CPC, é aquele em que se admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Revela-se descabido, em sede de ação rescisória, rediscutir a adequação, em função da dosimetria, das penalidades aplicadas ao agente político em sede de ação civil pública por ato de improbidade. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.10.061183-9/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérvulo , 3o GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 17/08/2011, publicação da súmula em 02/09/2011)

Diante do acima exposto
julgo improcedente o pedido
contido na exordial e com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo extinto com resolução do mérito.

Condeno o Autor nas custas e despesas processuais.

Deixo de condenar em honorários advocatícios a favor do Ministério Público por ser incabível tal verba em processos oriundos de Ação Civil Pública, bem como em razão da autonomia administrativa e financeira do órgão ministerial.

É como voto.

VOTO
VISTA

EXMA. SRA.
DESA.
HELE
NA MARIA BEZERRA RAMOS (
VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
pela eminente Relatora
,
trata-se de
Ação Rescisória ajuizada por
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pleiteando a rescisão do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 80739/2013, o qual negou provimento ao recurso e manteve a condenação do Autor, em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa no 1627-62.2011.0037), que tramitou perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste,
sustentando a
violação à literal disposição de lei
.

Argumenta que
,
o acórdão rescindendo não observou os p
arâmetros do parágrafo único do artigo 12 da LIA, sobretudo em razão da desproporção da
s sanções de
suspensão dos direitos políticos e da multa
no
patamar de 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração do requerente à época em que Prefeito Municipal de Primavera do Leste/MT, que hoje totaliza

R$ 1.883.265,59 (um milhão oitocentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos
).

A
dout
a
Relator
a
, Des
a
.
Maria Erotides
Kneip

julgou improcedente
a ação
,
condenando o Autor nas custas e despesas processuais
,
por entender que,
não houve a violação a norma jurídica, pois a pena de pagamento de multa civil fixada em 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração do agente está dentro dos limites impostos pelo art. 12, III, da Lei no 8.429/92, haja vista que tal dispositivo estabelece como
parâmetro de fixação de multa civil até o importe de 100 (cem) vezes o valor da remuneração do agente, não havendo qualquer excesso praticado pelo juiz sentenciante.

Destacou, ainda, com base em precedentes do STJ, que,
a d
osimetria da pena, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa não significa, por si só, violação à literal dispositivo legal, sendo, portanto, descabida a propositura de Ação Rescisória.

O

1o Vogal (Des. Luiz Carlos da Costa) e 2a vogal (Desa. Maria Aparecida Ribeiro) a acompanharam.

Pedi vista dos autos para melhor análise
da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que
a
ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada.

O
cabimento da ação rescisória está disciplinado no art.

966 do CPC,
in
verbis
:

A
rt. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Como se sabe, a ação rescisória proposta com fundamento no art.
966
, V, do CPC
pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
(STJ –
REsp
1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

Nesse aspecto,
a
violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que em tal caso, a decisão é rescindível, quando aviolaçãoapontada pela parte autora "
seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que 'é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo
" (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2016, p. 2055).

Por sua vez,
T
heotônio
Negrão
in
Novo Código de Processo Civil, Ed. Saraiva – 2017, 48a ed., p. 864:

Art. 966: 20.

“Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
Se, ao contrário, o acórdão
rescidendo
elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar
, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos”
(RSTJ 93/416). No mesmo sentido: RSTJ 40/17, STJ-RT 733/154, RT 634/93.”

Compulsando os autos, denota-se que
n
a
A
ção
C
ivil
P
ública que culminou na condenação do
Autor
e contra cujo sancionamento ora se insurge
,
foi reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/92 em decorrência dos seguintes fatos:
1
)
realização de despesas ilegítimas com refeições (R$ 7.330,25) e hospedagens (R$ 13.475,72);
2)
realização de
despesas com telefonia sem autorização legislativa (R$ 145.132,12);
3)
realização de

compras de peças para veículo sem prévio procedimento licitatório – fracionamento indevido (R$ 8.000,00);
4)
contratação de agentes temporários para funções com caráter permanente (motorista, professor, auxiliar de serviços gerais, médico,
etc
).

O enquadramento da conduta descrita no art. 11 da Lei no 8.429/92
enseja a aplicação,

isolada ou cumulativa
,
das sanções instituídas pelo art. 37, §

4o, da Constituição Federal, e graduadas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, que
assim dispõe:

Art. 12. Independentemente das
sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos,
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

(...)

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

O dispositivo indica que as penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, devendo observar o
Julgador
a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente.

A
o fixar as sanções, o Magistrado Singular assim justificou:

Saliento que as penas acima elencadas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade dos fatos, estando este Juízo atento aos fins sociais que a Lei de Improbidade Administrativa propõe, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Levando em consideração que o erário municipal sofreu prejuízo de grande monta, bem como a gravidade das condutas e a intensidade do elemento subjetivo do réu que violou os princípios constitucionais e infraconstitucionais da Administração Pública e, por fim, atenta aos princípios da proporcionalidade, determino que o réu promova o ressarcimento integral dos danos causados aos cofres públicos municipal e referentes às refeições e hospedagens impropriamente pagas e utilização irregular de telefonia móvel, totalizando o montante de R$ 165.938,09, atualizados a partir da data do efetivo pagamento e corrigido monetariamente pelo índice INPC, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

De igual forma condeno o réu ao pagamento de multa civil no valor equivalente a 50 (
cinqüenta
) remunerações percebidas como Prefeito do Município de Primavera do Leste;

Proíbo o réu de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Por fim, suspendo os direitos políticos do réu pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Como se vê, a condenação do Autor compreendeu as sanções de multa civil, em patamar bem inferior ao limite legal
, cuja proporcionalidade foi ratificada em sede de recurso de apelação.

Em que pesem os argumentos apresentados,

não
restou
caracteriza
da a

manifesta violação da norma jurídica, na medida em que,
as sanções foram aplicadas
dentro dos limites legais
e observados

os

critérios de proporcionalidade, de justeza e de razoabilidade utilizados como parâmetros na aplicação das sanções ao ato ímprobo não são passíveis de serem revistos na via estrita de açãorescisória, porquanto não se constituem como violação literal de dispositivo legal.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de
manejo da ação rescisória com fundamento em violação "literal" de dispositivo legal, com o intuito de reduzir as sanções fixadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROPORCIONALIDADE.
LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RESCINDENDA. MANUTENÇÃO.

I -
Trata-se de ação de rescisória visando à desconstituição da coisa julgada formada nos autos do
AgInt
no
AREsp
n. 1.111.038/SP, da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, que não afastou a sanção de perda dos direitos políticos a que fora condenado o réu na ação de improbidade, sob o argumento de que "a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional". Nesta Corte, julgaram-se improcedentes os pedidos.

II - A ação rescisória tem como fundamento o art. 966, V, do CPC, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, quando violar literal disposição de lei.

III - Essa violação literal de lei deve corresponder à afronta direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente.

IV - Segundo o autor, o acórdão objurgado se encontra desprovido de explicação das razões e "de que modo à simples e inofensiva inobservância de um princípio jurídico (motivo da condenação da improbidade) seria proporcional tão grave punição", desrespeitando, assim, os
arts
. 11, 489, II e § 1o, II e III, ambos do CPC, o art.

93, IX, da CF e o art. 12, caput e parágrafo único, da Lei n.

8.429/1992. Não lhe assiste razão.

V - O enquadramento do recorrente nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992) impõe a aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992.

VI - Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, a fixação das penas deve ponderar a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

VII - A condenação do ora autor compreendeu as sanções de multa civil, em patamar bem inferior ao limite legal, e de suspensão dos direitos políticos, no limite mínimo legal.

VIII - Diversamente do alegado pelo autor, o acórdão apresenta fundamentação quanto à proporcionalidade das sanções impostas que, a despeito de concisa, desponta as razões pelas quais a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve as sanções antes aplicadas (fl. 764): "...No presente caso, a imposição da multa civil no importe referente a 3 (três) vencimentos (de um total possível de 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente) e a suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos (patamar mínimo previsto no art. 12, III, da LIA) evidenciam que a pena foi fixada dentro de um juízo de proporcionalidade, o que inviabiliza qualquer reproche a ser realizado na via excepcional." IX - Dela se extrai que o eminente relator, acompanhado da maioria dos Ministros, à exceção de Sua Excelência, o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, captaram a existência de sintonia entre a gravidade da conduta do agente e as sanções aplicadas, a partir dos elementos de fato imobilizados no acórdão do Tribunal de Justiça paulista.

X - Portanto, externou fundamentação adequada e suficiente no que se refere à dosimetria da pena.

XI - Também defende o autor que a pena de suspensão de direitos políticos é sanção aplicável somente às situações absolutamente gravíssimas, logo, incabível no ato sub judice, haja vista sua baixíssima reprovabilidade, considerando as disposições do art. 12, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, do art. 8o do CPC, dos
arts
. 5o e 22, §§ 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei n. 4.657/1942, e
arts
. 1o e 5o, caput, XLVI e § 2o, da CF.

XII - O entendimento predominante desta Corte é de que
descabe o manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os critérios utilizados para a aplicação das penalidades não se constituem como violação "literal" de dispositivo legal.
Nesse sentido: (
REsp
n. 1.435.673/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018,
DJe
18/12/2018,
REsp
n. 1.351.701/SP, relator Ministro Humberto Martins, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe
8/9/2016 e
AgRg
no
AREsp
n. 256.135/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe
3/2/2015).

XIII - Conforme entendimento desta Corte,
a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos.
A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: (
AgInt
no
REsp
n. 1.718.077/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020,
DJe
23/3/2020 e
AgRg
no
REsp
n. 1.215.321/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2012,
DJe
25/4/2012).

XIV - Agravo interno improvido.

(STJ –
AgInt
na AR 6.510/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALC
ÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 1/12/2020,
DJe

7/12/2020)
. [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 12, III, E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.429/92. IMPROCEDÊNCIA.

1. Para ser admitida a ação rescisória fundada na existência de violação de norma jurídica, se faz necessário que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da lei e, ao apreciá-la, tenha infringido a sua literalidade de forma direta, frontal. Não é o que ocorre nos autos.

2.
Alega o autor que o acórdão rescindendo não observou o disposto no parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), pois ao fixar as sanções não ponderou acerca da extensão do dano causado e/ou proveito patrimonial obtido pelos agentes, restando omisso acerca da dosimetria da pena imposta. Todavia, sem razão. In
casu
, a penalidade fixada, encontra-se devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, e de acordo com os ditames previstos no art. 12, III, e parágrafo único da Lei no 8.429/92, havendo referência, inclusive, quanto à inexistência de prejuízo ao erário e de proveito patrimonial.

3. Do simples cotejo entre o decidido na apelação cível e os argumentos ora apresentados pela parte autora, percebe-se que o ajuizamento da presente ação é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente violação ao ordenamento legal que não admite o ingresso de ação rescisória como sucedâneo recursal. Portanto, a toda evidência, a presente ação objetiva a reapreciação da matéria exaustivamente discutida e decidida. AÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

(Ação Rescisória No 70074245259, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de
Fátima Cerveira, Julgado em 23/
3/2018)
.

Desse modo, não sendo possível de se debater a "justiça ou injustiça da decisão" em Ação Rescisória, dado que "provas e fatos não podem ser reapreciados, a não ser que tenha havido violação às regras que dizem respeito à própria disciplina das provas, sua apresentação, forma e valor probatório, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acompanho o voto da douta Relatora para
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021